Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Diante das preliminares suscitadas pelos agravados ao contrariarem o recurso, diga a agravante, consoante exige o contraditório substancial que orienta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator